Tribunal: TJDFT
Processo: 0001024-34.2004.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001024-34.2004.8.07.0008 EMBARGANTE: ESPÓLIO DE SEBASTIÃO DE SOUSA E SILVA RECORRIDO: JÚLIO CÉSAR DE CASTRO ALMENDRA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por ESPÓLIO DE SEBASTIAO DE SOUSA E SILVA contra decisão desta Presidência que admitiu o recurso especial interposto por JÚLIO CÉSAR DE CASTRO ALMENDRA (id 63012251), afirmando ausência de interesse recursal do recorrente. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. Registre-se que, tendo em vista o caráter bipartido da admissibilidade dos recursos constitucionais, a admissão prévia do recurso especial feita pelo Tribunal de origem remete à Corte Superior a apreciação integral do apelo. Portanto, publicado o juízo positivo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência regimental desta Presidência. Inadmissíveis, assim, os presentes embargos de declaração. II – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012